Tribunal: STF
Processo: HC 235073
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM que negou provimento à Apelação Criminal 7000781-41.2022.7.00.0000/PR, assim ementado:



    “APELAÇÕES. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. SUBSUNÇÃO AO ART. 9º, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPM. MÉRITO. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO DE USO.



    1. A Lei não estipula condições específicas para a existência do crime militar previsto na alínea ‘a’ do art. 9º do Código Penal Militar, bastando, para sua subsunção, que o crime tenha sido cometido por militar em face de outro militar.



    2. Demonstrado que o início da execução do crime de furto ocorreu em lugar sujeito à Administração Militar, a conduta encontra subsunção no art. 9º, alínea ‘b’, do CPM.



    3. Evidenciada a concorrência de todos os agentes na empreitada criminosa, cujas atuações foram determinantes para o êxito do intento planejado, não há que se falar em participação de menor importância.



    4. É elementar do tipo previsto no art. 241 do CPM a restituição imediata da coisa subtraída, ou sua reposição, também imediata, no lugar em que se encontrava. Ainda, é necessário restar caracterizado o uso momentâneo. Incabível a desclassificação para furto de uso.



    Apelos defensivos conhecidos e não providos. Decisão por unanimidade.” (doc. eletrônico 3, p. 57).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal, porquanto:



    “[...] O patrimônio subtraído pertence a pessoa física que não possui qualquer vínculo com a atividade castrense – seja ele do real e falecido proprietário, seja do genitor do Ofendido.



    A imputação do crime contra o patrimônio tem como vítima o proprietário da coisa, que no caso é pessoa civil, não militar.



     Além disso, a suposta vítima do crime patrimonial não estava em situação de atividade castrense, como determina o art. 9° do Código Penal Militar. E a condição de ‘Militar da ativa’ que possui o filho do proprietário do automóvel subtraído não pode ser usada para firmar a competência da Justiça Militar da União.



    O acontecimento ocorreu fora das dependência da OM já que o veículo estava estacionado do lado de fora do aquartelamento, em via pública.



    Davi Lucas e Erick Fontenelli não praticaram o fato contra militar em situação de atividade, tampouco suas condutas foram realizadas em local sujeito à Administração Militar. Tudo acontecimento na esfera particular.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Sustenta, ainda, a não participação do paciente nos fatos narrados na denúncia, uma vez que:



    “Nenhumas das testemunhas ouvidas no processo apontaram o Sr. Erick como coautor do delito. Bem como os vídeos juntados no IPM não demonstraram qualquer ação do acusado de praticar o verbo nuclear ‘subtrair’.



    O Sr. Erick apenas pegou carona com o colega de farda, Sr. Davi Lucas, verdadeiro responsável pela subtração do veículo.



    [...]



    Não há o ‘liame subjetivo’ entre o Erick Fontenelli e o autor do fato, Davi Lucas.



    As provas apresentadas não foram capazes de demonstrar qualquer fato concreto que remeta à vontade consciente de Erick Fontenelli para a prática delitiva do furto.



    As provas não comprovam o dolo específico de Erick em praticar o verbo nuclear do tipo, ‘subtrair’, não caracterizando o delito a que está sendo imputado, devendo absolvê-lo pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, ‘b’, do CPPM.” (doc. eletrônico 1, p. 9). 



    Por fim, argumenta que:



    “[...] em mantendo a condenação, que seja aplicado art. 53, §3°, do CPM c/c Art. 437, ‘a’, do CPPM, reconhecendo a participação de menor importância de Erick Fontenelli de Souza.



    Ao que consta dos autos, seja das testemunhas, sejam dos vídeos, não houve qualquer participação relevante e suficiente a auxiliar o autor do delito, o Sr. Davi Lucas. Ao que, se o entendimento for de que teve participação, esta é de menor importância.” (doc. eletrônico 1, p. 10). 



    Ao final, requer:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão do STM na Apelação Criminal nº 7000781-41.2022.7.00.0000 para, preliminarmente, reconhecer a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar este feito porque o fato envolve conduta fora das atividades castrenses, ocorrida limitada na esfera particular dos envolvidos, determinando-se o encaminhamento para o Juiz natural, a Justiça estadual do Paraná; em indo adiante, que seja absolvido (a) por atipicidade da conduta porque não provado o dolo no furto, aplicando-se o art. 439, ‘b’, Código de Processo Penal Militar, e/ou (b) porque o MPM não produziu provas suficientes para a condenação, que se aplique o princípio do in dubio pro reo, conforme art. 439, ‘e’, do CPPM; se mantida a condenação, que se reconheça a participação de menor importância, art. 53, §3°, do CPM c/c art. 437, ‘a’, do CPPM;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;



    [...].” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao primeiro ponto da impetração, o acórdão do Superior Tribunal Militar manteve a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o paciente pelo delito previsto no art. 240, § 6º, IV, do Código Penal Militar - CPM (furto qualificado pelo concurso de agentes), sob o fundamento de que:



    “A tese [da Defensoria] baseia-se no fato de que o objeto do furto era um veículo com documentação irregular, que, embora alegado pelo Ofendido ser de propriedade de seu pai, na documentação, consta como proprietário o civil OZIEL DO ROSÁRIO, já falecido. Ademais, o veículo encontrava-se estacionado fora da administração militar no momento de sua subtração.



    Alegam que os atos executórios da subtração propriamente dita apenas tiveram início no momento em que o carro foi aberto, tratando como fato atípico a subtração da chave do veículo, ainda que ocorrida dentro do quartel.



    O art. 9º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código Penal Militar, assim dispõe quanto aos crimes militares:



    Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempos de paz:



    II - Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;



    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;



    Verifica-se que a lei não estipula condições específicas para a existência do crime militar previsto na alínea ‘a’ do referido artigo, bastando, para sua subsunção, que o crime tenha sido cometido por militar em face de outro militar, ainda que, no momento, não estivesse efetivamente no exercício de atividade militar.



    Ademais, o ato de subtrair a chave do veículo, enquanto os ex-Soldados ainda estavam dentro do alojamento, caracteriza a ocorrência da alínea ‘b’ do citado dispositivo, pois o início da execução do crime de furto deu-se ainda quando encontravam-se em lugar sujeito à administração militar.” (doc. eletrônico 3, pp. 64-65).



    A caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério ratione personae previsto no art. 9º, II, a, do CPM deve ser compreendido à luz da principal diferença entre o crime comum e o crime militar impróprio: bem jurídico a ser tutelado.



    Nessa perspectiva, portanto, torna-se elemento indispensável para caracterização do tipo penal especial a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do STF, de que o delito cometido fora do ambiente castrense ou cujo resultado não atinja as instituições militares será julgado pela Justiça comum.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: HC 102.380/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012; HC 114.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/6/2013; HC 122.302/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014; HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1/7/2014; HC 135.675/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/3/2017; HC 193.971/PR, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe de 2/3/2021, esta última assim ementada:



    “Habeas corpus. Crime de furto engendrado por militar contra vítima que também ostenta condição de militar. Delito praticado fora de situação de atividade e das instalações militares e sem conexão com a atividade castrense. Ausência de ofensa a bens jurídicos titularizados pelas Forças Armadas. Incompetência da Justiça Castrense. Precedentes. Concessão da ordem.”



    Com efeito, em se tratando de crime contra o patrimônio privado, cometido fora de local sob a administração militar, a mera condição de militar dos acusados e do ofendido, é insuficiente para justificar a competência da justiça especializada, já que ausente outro elemento de conexão com a vida militar.



    Posto isso, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF) para reconhecer a incompetência da Justiça Militar da União e anular a pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal 7000098-82.2021.7.05.0005/PR, que tramitou na Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (Curitiba/PR), devendo aqueles autos serem encaminhados ao Ministério Público do Estado do Paraná para que tome as providências que entender cabíveis.



    Com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão ao corréu Davi Lucas Duarte Sampaio.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 2121 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator